Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos. Intimem-se os agravados por meio do advogado constituído nos autos originários, Dr. Genuíno Lopes Moreira Junior, OAB/DF 010589, para, querendo, oferecem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.